Tribunal: TJBA
Processo: 8023530-30.2023.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): GEDER LUIZ ROCHA GOMES
Órgão julgador: GEDER LUIZ ROCHA GOMES
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-07-28
Data de publicação: 2025-07-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8023530-30.2023.8.05.0080 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: SIDNEY GUIMARAES SANTANA Advogado(s): PERICLES NOVAIS FILHO APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA FAMILIAR. ART. 129, §9º, DO CÓDIGO PENAL. AGRESSÕES PERPETRADAS CONTRA IRMÃO. CONVIVÊNCIA NO MESMO AMBIENTE DOMÉSTICO. MÉRITO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO, TRAZENDO À BAILA A INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. NÃO OCORRÊNCIA. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA COM OUTROS MEIOS DE PROVA. PRECEDENTES DO STJ. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. LAUDO DE EXAME DE LESÕES CORPORAIS QUE COMPROVA O NEXO DE CAUSALIDADE. PROVA REALIZADA NOS AUTOS APTA A ALICERÇAR A CONDENAÇÃO. PARECER DA PROCURADORIA PELO NÃO PROVIMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. Caso em exame. 1. Emerge dos autos que o Magistrado de primeiro grau condenou o recorrente a uma pena definitiva de 03 (três) meses de detenção, a ser cumprida inicialmente em regime aberto, pela prática do delito tipificado no art. 129, § 9º, do Código Penal. 2. Consta da denúncia que, no dia 13 de agosto de 2020, por volta das 21h30min, no interior da residência localizada na Rua Juventino Pitombo, nº 165, bairro Sobradinho, em Feira de Santana/BA, o denunciado ofendeu a integridade corporal de seu irmão, Paulo Guimarães Santana, desferindo-lhe golpes com uma barra de ferro nas regiões da cabeça, costela e tórax, causando-lhe hematoma linear na face lateral do hemitórax esquerdo e abdome, escoriações na região anterior do tórax e hematoma e edema traumático em região occipital. Na mesma ocasião, por palavras, o denunciado teria ameaçado causar mal injusto e grave à vítima. Segundo o Ministério Público, o apelante e a vítima estavam na residência de seus pais, onde conviviam, quando Paulo iniciou a limpeza da sala, jogando água ao chão. O acusado o repreendeu, sob o argumento de que os genitores, pessoas idosas, poderiam escorregar e se machucar, o que ensejou uma discussão, culminando nas agressões físicas relatadas. II. Questão em discussão. 3. Irresignado, o réu interpôs o presente recurso de apelação, pleiteando sua absolvição por insuficiência de provas, com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal, alegando não haver nos autos elementos probatórios suficientes para embasar um decreto condenatório. III. Razões de decidir. 4. Vige, no direito brasileiro, o princípio da presunção da inocência, segundo o qual ninguém pode ser considerado culpado até que haja uma sentença condenatória final. O princípio da presunção de inocência teve sua origem na Declaração Universal dos Direitos do Homem e do Cidadão, promulgada em 1791, sendo posteriormente incorporado ao artigo 11 da Declaração Universal dos Direitos Humanos das Nações Unidas, que previu: “Toda pessoa acusada de delito tem direito que se presuma sua inocência, enquanto não se prova sua culpabilidade, de acordo com a lei e em processo público no qual se assegurem todas as garantias para a sua defesa.” 5. Depreende-se, assim, que o Réu é presumido inocente, incumbindo à acusação comprovar o cometimento do crime, deixando inconteste a materialidade e sua autoria. 6. Dos autos, extrai-se que o Recurso de Apelação Criminal fora interposto em face da sentença que condenou o Recorrente pela prática do crime de lesão corporal em contexto de violência doméstica (art. 129, §9º, do Código Penal), a qual pleiteia, na presente oportunidade, sua absolvição por insuficiência de provas. 7. No entanto, no que concerne os indícios de autoria e certeza quanto à materialidade do crime, evidencia-se sua comprovação a partir dos documentos acostados nos autos, que, inclusive, foram delineados pela autoridade judiciária primeva, a saber pelo laudo de exame de corpo de delito, que atestou a presença de "hematoma linear na face lateral do hemitórax esquerdo e abdome; escoriações na região anterior do tórax; hematoma e edema traumático em região occipital ligeiramente à esquerda", lesões perfeitamente compatíveis com os golpes descritos pela vítima, além dos termos de declarações, em sede inquisitorial e em Juízo, e demais documentos e testemunhos acostados aos autos. 8. A vítima, Paulo Guimarães Santana, tanto na fase inquisitorial quanto em juízo, descreveu de forma segura e coerente a dinâmica dos fatos, afirmando que foi agredida pelo irmão, que desferiu diversos golpes contra ela. Em seu depoimento judicial, a vítima relatou que o acusado "já estava portando esse objeto de ferro e começou a bater no declarante e espancá-lo na sala sem que este pudesse se defender", acrescentando que "depois o acusado arrastou o declarante para o banheiro e continuou a espanca-lo". Afirmou ainda que "o acusado enforcou o declarante e lhe deu sete ou oito pancadas contínuas" e que "sangrou, inclusive teve hemorragia interna de acordo com os exames". Corroborando a versão da vítima, a testemunha Maria Lúcia Guimarães Santana, irmã de ambos os envolvidos, confirmou em juízo ter presenciado o momento em que o apelante agrediu a vítima. 9. Em que pese o esforço argumentativo da combativa defesa, não merece prosperar a tese de insuficiência probatória, porquanto o conjunto probatório produzido durante a instrução processual é robusto e harmônico no sentido de demonstrar a ocorrência do crime e sua autoria. 10. Impende ressaltar que a versão apresentada pelo apelante, tanto em sede policial quanto em seu interrogatório judicial, mostra-se contraditória e isolada no conjunto probatório. A versão apresentada pelo apelante, de que a vítima teria se lesionado ao escorregar no chão molhado com sabão, não encontra respaldo no acervo probatório, sendo contraditada pelos depoimentos coerentes da vítima e testemunha presencial, bem como pelas lesões atestadas no laudo pericial, que indicam ação contundente compatível com golpes desferidos por instrumento contundente, e não com uma queda acidental. 11. A despeito das declarações prestadas pelos familiares do apelante, notadamente sua esposa Carla Cátia Santos de Souza e seus filhos Liandra Vitória de Souza Santana e Leonardo Vitor de Souza Santana, que negaram as agressões, tais depoimentos devem ser valorados com reservas, considerando o vínculo afetivo existente e o reconhecimento de que não presenciaram integralmente os fatos. 12. Do exposto, se constatam elementos para justificar a condenação do Requerente, sendo a manutenção da sentença condenatória medida que se impõe. 13. In terminis, por tudo quanto exposto, inclina-se este Relator pelo acerto do decisum proferido pelo Juízo a quo, que não merece nenhuma reprimenda. 14. Parecer da Procuradoria de Justiça pelo não provimento do recurso. IV. Dispositivo. 15. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 8023530-30.2023.8.05.0080, em que figuram como apelante SIDNEY GUIMARÃES SANTANA e apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 1ª Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso de Apelação interposto, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões, Presidente Des. Geder Luiz Rocha Gomes Relator Procurador(a) de Justiça